Tribunal: TJSP
Processo: 2014443-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – R. decisão que indeferiu a liminar pretendida para fins de concessão, ao agravado, de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Insurgência - Desabimento – Violação ao art. 1.059, do NCPC, art. 2o-B, da Lei n. 9.494/97 e art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09 – Medida de difícil reversão - Precedentes – Recurso desprovido.